Tribunal: STJ
Processo: 0002217-51.2010.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891517 - MG (2025/0102748-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARIA DOS REIS DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
AGRAVADO
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADO
: OSÉAS BISPO DOS SANTOS NETO - MG209819
AGRAVADO
: JANAINA PEREIRA ZORZIN
AGRAVADO
: WALTER FARIA BORGES
ADVOGADA
: ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS - MG083608
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. ART. 70, III, DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO.
FATO NOVO. AFRONTA À CELERIDADE PROCESSUAL. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte não admite a denunciação da lide, com base no art. 70, III,
do CPC, quando introduzir fato novo que gere risco de tumulto processual
e prejuízo à celeridade do processo.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
denunciação da lide pode atentar contra a celeridade processual
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a análise da divergência
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: e8899771-5953-4d13-a438-684fbfb26542

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891517 - MG (2025/0102748-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARIA DOS REIS DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
AGRAVADO
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADO
: OSÉAS BISPO DOS SANTOS NETO - MG209819
AGRAVADO
: JANAINA PEREIRA ZORZIN
AGRAVADO
: WALTER FARIA BORGES
ADVOGADA
: ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS - MG083608
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. ART. 70, III, DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO.
FATO NOVO. AFRONTA À CELERIDADE PROCESSUAL. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte não admite a denunciação da lide, com base no art. 70, III,
do CPC, quando introduzir fato novo que gere risco de tumulto processual
e prejuízo à celeridade do processo.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
denunciação da lide pode atentar contra a celeridade processual
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a análise da divergência
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOÃO BATISTA DE FREITAS E OUTRA
contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no
art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USINAS
HIDRELÉTRICAS DE FURNAS - AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE
DEFESA - REJEIÇÃO - POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE -
INTERVENÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANTE E COTA DE
DESAPROPRIAÇÃO – POSSE IRREGULAR – USUCAPIÃO E DENUNCIAÇÃO
DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE. - Não configura cerceamento de defesa a
negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, consoante se
infere do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. - O autor da ação
possessória deve demonstrar a posse exercida de fato sobre o imóvel, o
esbulho praticado pelo requerido, bem como a perda da posse anteriormente
exercida, nos termos do art. 561 do CPC. - Comprovada a posse, oriunda de
contrato de concessão para operacionalização de usina hidroelétrica em área
desapropriada, bem como o esbulho praticado pelo réu, ao construir em área
de desapropriação e de preservação permanente, sem autorização ambiental
para tal, deve ser reconhecida a procedência do pedido possessório. -
Documento eletrônico VDA49175564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: 4be12e26-d3e1-40d9-999b-d1427bf36d0e

Conforme entendimento do STJ, a denunciação à lide prestigia os princípios
da economia e da celeridade processuais para a entrega da prestação
jurisdicional, razão pela qual ela é inadmissível, com base no inciso II do art.
125 do CPC, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao
processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação
probatória" (e-STJ fl. 1.125).

Os embargos de declaração foram acolhidos, nos termos da seguinte
ementa:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
OMISSÃO. CONSTATADA. VÍCIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. - Existindo no
acórdão omissão quanto à necessária suspensão da condenação dos
embargantes ao pagamento das despesas processuais por estarem litigando
sob o pálio da justiça gratuita, os embargos de declaração devem ser
acolhidos para sanar tal vício" (e-STJ fl. 1.188).

No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 70, III, do Código de Processo Civil de 1973,
sustentando que a denunciação da lide era obrigatória ao tempo dos fatos, pois o
contrato firmado entre os denunciantes e os recorrentes previa a entrega do imóvel
livre e desembaraçado, o que não ocorreu, resultando em prejuízo evidente.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 1.228), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao art. 70, III, do CPC, consta o seguinte no acórdão recorrido:

"(...)
Concernente à lide secundária, no caso em tela, os apelantes
pretendem denunciar à lide aqueles que venderam para ele o imóvel litigioso.
Todavia, releva assinalar que o Superior Tribunal de Justiça, há
muito, vem decidindo que a introdução de fato ou de fundamento novo no
processo por força da denunciação à lide pode atentar contra a celeridade do
processo, sendo, assim, descabida a denunciação.
(...)" (e-STJ fl. 1.142).

De fato, esta Corte não admite a denunciação da lide, com base no art. 70,
III, do CPC, quando introduzir fato novo que gere risco de tumulto processual e
prejuízo à celeridade do processo.
Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias de que a denunciação da lide pode atentar contra a celeridade processual
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DENUNCIAÇÃO
À
CONSTRUTORA E À SEGURADORA. ESTÁGIO AVANÇADO DA MARCHA
PROCESSUAL. PREJUÍZO PARA AS PARTES E TUMULTO PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO.
Documento eletrônico VDA49175564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: 4be12e26-d3e1-40d9-999b-d1427bf36d0e

1. Na linha dos precedentes desta Corte, não é cabível a denunciação da lide
após o encerramento da fase instrutória quando houver risco de tumulto
processual e prejuízo à celeridade do processo.
2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.297.982/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/2/2024
de
).
28/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO
OBJETIVA
DA
DEMANDA.
TUMULTO
PROCESSUAL
INDESEJADO.
INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM
NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'não é admissível a denunciação da
lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à
causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a
exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de
encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta
modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual
direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em
ação autônoma' (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
16/11/2010
24/11/2010
).
2. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de
denunciação da lide, por entender que a apuração da responsabilidade civil
contratual do ente público demandaria a investigação ampla de fatos novos,
extrapolando os limites da presente lide, em que se discute tão somente o
inadimplemento de aluguéis. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp 2.361.250/MG,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
9/10/2023
DJe de
).
16/10/2023

Por fim, cumpre atentar que a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a
análise da divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: 4be12e26-d3e1-40d9-999b-d1427bf36d0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.517 / MG
Número Registro: 2025/0102748-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022175120108130479 10000230645525004 22175120108130479
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DE FREITAS
AGRAVANTE : MARIA DOS REIS DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS : RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SERGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADO
: OSÉAS BISPO DOS SANTOS NETO - MG209819
AGRAVADO
: JANAINA PEREIRA ZORZIN
AGRAVADO
: WALTER FARIA BORGES
ADVOGADA
: ROSINEI APARECIDA DUARTE ZACARIAS - MG083608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: f2bec93a-c823-4eac-b3ed-32b87c7ac79b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: f2bec93a-c823-4eac-b3ed-32b87c7ac79b